Tribunal: STF
Processo: RE 578996
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PARTES E PROCURADORES. HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    O Tribunal de origem, com fundamento na Lei nº 1.060/1950, entendeu que os ônus dos honorários periciais não devem ser transferidos à União nos casos de deferimento de assistência judiciária gratuita.



    Hipótese em que, para divergir deste entendimento, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional mencionada, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.